Tribunal: STF
Processo: RHC 62698
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. Obrigação alimentar. Impossibilidade de ser discutido, no âmbito do "writ",  o  "quantum"  fixado,  a  título  de alimentos provisionais, por  decisão interlocutoria irrecorrida.Questão a ser apreciada ainda pelo juízo de 1. grau, após
a  instrucAo. Não demonstrada, por ora, a impossibilidade do pagamento, descabe o "habeas corpus". Recurso de habeas  corpus improvido.